Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE MURO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1.Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravante autorize imediatamente aos contratados do agravado a realização de todos os atos necessários para que procedam a demolição e reconstrução no muro divisório entre a residência da agravante e o condomínio, sob pena de multa diária.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Incabível a concessão da tutela de urgência, porquanto os documentos apresentados pelo autor/agravado não são hábeis para se verificar com segurança e precisão a real situação do muro e a necessidade de sua demolição, sendo necessária a adequada instrução processual.
4. A demolição do muro possui caráter irreversível, inviabilizando eventual produção de prova pericial, a ser realizada por profissional de confiança do juízo agravado, para dirimir a divergência existente entre os laudos apresentados pelas partes.
5. Recurso conhecido e provido.